Tribunal: STF
Processo: AI 520810
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: alegada ofensa a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º, LIV e LV da
Constituição.
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr.Civil, art. 557, § 1º).